Tribunal: TJBA
Processo: 8001407-07.2024.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001407-07.2024.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: EDIMUNDO DE JESUS LEMOS

Advogado(s)
:
VALTER CARLOS RIBEIRO DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO .

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta em face de sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual a parte autora alegou não ter contratado
três
empréstimos consignados junto à instituição financeira ré. O juízo de origem reconheceu a validade de um contrato, no qual houve comprovação de repasse dos valores, e declarou a inexistência dos demais, condenando o réu à repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em virtude do indeferimento da prova pericial grafotécnica; e (ii) saber se é válida a contratação dos empréstimos consignados indicados, à luz da ausência de prova da efetiva transferência dos valores contratados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No caso apreciado, não se configurou cerceamento de defesa o indeferimento da perícia grafotécnica, pois o magistrado, ao acolher a tese defensiva, afastou a existência de indícios de falsidade nas assinaturas apostas nos contratos, entendendo suficientes os documentos juntados aos autos para formar sua convicção.

4.
A instituição financeira não comprovou a efetiva transferência dos valores correspondentes aos contratos nº 816697391 e nº 816974758, o que caracteriza falha na prestação do serviço e
autoriza a declaração de inexistência da dívida.

5. Analisando o contexto delineado, percebe-se que apenas o contrato nº 816758382 teve comprovada a efetiva transferência do valor contratado, justificando o reconhecimento de sua validade.

6. A inexistência de prova do repasse dos importes contratados, diante da negativa de contratação e da prova dos descontos previdenciários, conduz à presunção de cobrança indevida.

7. Configurado o dano moral, o valor de R$ 5.000,00 foi arbitrado de forma proporcional à gravidade do dano e à condição econômica das partes.

IV. DISPOSITIVO

8.
Apelação cível
não
provida.

__________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº

8001407-07.2024.8.05.0079
,
sendo
Apelante
B
anco Bradesco Financiamentos S.A.

e
Apelado

Ed
imundo de Jesus Lemos.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e
negar

provimento ao recurso,

nos termos do voto d
o
relator
.